Tribunal: TJMT
Processo: 1014491-37.2022.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ASSINATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO POR TERCEIRO IDENTIFICADO COMO FUNCIONÁRIO DA RESIDÊNCIA. LAUDO DO INMETRO CONSTATOU A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Verificadas irregularidades de faturamento irregular a menor ou de não faturamento de consumo de energia elétrica em unidade cadastrada como usuária do seu serviço, após a realização de inspeção, com juntada de Laudo do INMETRO que reprova o medidor a fornecedora de energia elétrica pode proceder à cobrança da diferença de valores para possibilitar a recuperação da receita perdida, na forma estabelecida na Resolução nº 414/2010-ANEEL/Agência Nacional de Energia Elétrica, vigente à época da constatação da fraude. 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014491-37.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (RECORRENTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023